Tribunal: TJDFT
Processo: 0749374-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0749374-35.2024.8.07.0000 PACIENTE: ANAZIEL DA CONCEICAO SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: SEGUNDA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de ANAZIEL DA CONCEICAO SANTOS, contra ato imputado à Segunda Turma Recursal do Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federa, que negou provimento à apelação interposta contra sentença que impôs ao paciente, denunciado pela prática da contravenção penal prevista no art. 19 da Lei das Contravenções Penais (porte de arma branca), a pena de um mês e dois dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto. Explica que, em sede de apelação, requereu a nulidade da revista pessoal do paciente, por afronta ao art. 244 do Código de Processo Penal, “considerando que, conforme informações trazidas pelo Termo Circunstanciado, os policiais apenas abordaram o suposto autor por entenderem que a forma que ele estava caminhando em via pública, com uma blusa de frio, consubstanciaria fundada suspeita”, contudo, a Turma Recursal entendeu por bem manter a sentença. Defende o cabimento do habeas corpus, no caso, tendo em vista a estrita análise da legalidade do acórdão prolatado e do desrespeito às regras legais alusivas a abordagem/busca pessoal. No mérito, sustenta, em resumo, que “há que se reconhecer a violação aos artigos 240, § 2o e 244 do CPP e, em consequência, a ilicitude das provas advindas da busca pessoal, uma vez que as circunstâncias fáticas do caso concreto não preenchem o standard probatório de "fundada suspeita" exigido no referido dispositivo”. Registra que se revela “nítido que a busca pessoal efetuada não se amparou em suspeita fundada e devidamente justificada. A alegação de que o acusado buscou despistar os policiais, sem maiores elocubrações, ou que estava vestindo uma blusa de frio em dia quente, não são aptas a autorizarem a diligência invasiva e constrangedora. Destarte, não podem ser admitidas abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), com base em impressões subjetivas de determinadas atitudes tidas como suspeitas”. Assim, requer a concessão da ordem, “a fim de declarar a nulidade do processo, uma vez que fundado em abordagem e busca pessoal ilícitas”. É o relatório. Não há pedido liminar a ser analisado. Dispensadas as informações, remetam-se os autos à ilustre Procuradoria de Justiça, para oferta de parecer. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator